Tribunal: TJDFT
Processo: 0705025-11.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação de S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA no duplo efeito (artigo 1.012 do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator